Tribunal: TJPA
Processo: 0800520-19.2022.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800520-19.2022.8.14.0121

APELANTE: EDILSON BATISTA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO N.º 0800520-19.2022.8.14.0121

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDILSON BATISTA GAMA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.

ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO SOBRE A ELEMENTAR “TRANSPORTAR”. IMPROCEDÊNCIA. TESE NÃO AMPARADA NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. TRÁFICO CARACTERIZADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Conforme sólida jurisprudência, os depoimentos dos policiais, que realizarem a prisão em flagrante do acusado, é meio idôneo de prova para fundamentar o decreto condenatório, mormente, quando em harmonia com os demais elementos de provas contantes dos autos.

2. Não há como se sustentar a tese do erro de tipo sobre a elementar “transportar”, prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com base exclusivamente no depoimento do apelante, sem amparo nos demais elementos de provas.

3. A manutenção da custódia preventiva revela-se como medida mais adequada para garantia da ordem pública, uma vez presente o risco de reiteração da conduta delitiva, principalmente, quando o réu se dedica à traficância.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800520-19.2022.8.14.0121

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDILSON BATISTA GAMA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.

ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO SOBRE A ELEMENTAR “TRANSPORTAR”. IMPROCEDÊNCIA. TESE NÃO AMPARADA NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. TRÁFICO CARACTERIZADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Conforme sólida jurisprudência, os depoimentos dos policiais, que realizarem a prisão em flagrante do acusado, é meio idôneo de prova para fundamentar o decreto condenatório, mormente, quando em harmonia com os demais elementos de provas contantes dos autos.

2. Não há como se sustentar a tese do erro de tipo sobre a elementar “transportar”, prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com base exclusivamente no depoimento do apelante, sem amparo nos demais elementos de provas.

3. A manutenção da custódia preventiva revela-se como medida mais adequada para garantia da ordem pública, uma vez presente o risco de reiteração da conduta delitiva, principalmente, quando o réu se dedica à traficância.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta, em 15/06/2023, por
EDILSON BATISTA GAMA
, contra a r. sentença prolatada, em 02/06/2023, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará-PA (ID-14628281), que o condenou à pena
de

07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006 (transportar drogas entre Estados da federação).

Narra a denúncia que, no dia 22/11/2022, por volta das 11h30, na rodovia BR 316, km 37, em Santa Luzia do Pará-PA, o apelante foi preso em flagrante, quando transportava dois tabletes de substância, que segundo o Laudo Toxicológico Definitivo (ID-14628229), trata-se de
Cannabis sativa L.
(maconha), pesando 2 (dois) quilos e 26 (vinte e seis) gramas.

No dia em tela, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima no sentido de que um carro preto, modelo HONDA CIVIC, havia saído de Gurupi-MA com destino à cidade de Capanema-PA, transportando drogas e uma pessoa foragida da justiça. Diante disso, a guarnição da Polícia Militar aguardou em campana, quando avistaram um veículo com as características narradas na denúncia e procederam à busca pessoal e veicular.

Por ocasião da busca pessoal, encontraram no bolso do passageiro, VELBSON PINHEIRO GOMES, uma quantidade pequena de substância análoga a “maconha”. Na revista veicular, os policiais encontraram os 2 (dois) quilos e 26 (vinte seis) gramas de “maconha” debaixo do estepe, localizado no porta-malas do carro. Ante o ocorrido, os policiais conduziram o apelante e o passageiro à Delegacia para realizar os procedimentos legais.

Em sede policial, o apelante negou a prática do delito. No entanto, informou que a droga apreendida foi entregue por alguém como mercadoria em Gurupi-MA, para que ele a levasse até Capanema-PA, e recebeu R$ 70,00 (setenta reais) pelo serviço de transporte. Além disso, relatou que o passageiro VELBSON PINHEIRO GOMES não tinha conhecimento da referida “mercadoria”.

VELBSON PINHEIRO GOMES informou que estava voltando da vila onde mora com destino a Capanema/PA, onde a sua esposa estava para “dar à luz”. Na ocasião, o apelante parou o carro e ofereceu o serviço de transporte. VELBSON relatou que pagou R$ 40,00 (quarenta) reais pela corrida até Capanema/PA e que havia outras pessoas também no carro, sendo que todas já tinham descido pelo caminho, antes do local em que ocorreu a abordagem policial e a apreensão da droga. Ressaltou que as sementes de maconha apreendidas consigo eram para fazer chá (remédio) para o filho de 2 (dois) anos, que estava sem apetite e a avó materna indicou o remédio.

Ofertada e recebida a denúncia (ID-14628185; 14628187) e, após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os fatos descritos na denúncia, condenando o apelante, nas sanções ao norte descritas.

Inconformado com a sentença prolatada, por meio de sua defesa,
o réu interpôs a presente apelação.

Nas razões recursais (ID-14830132), a defesa pugna pela absolvição do apelante, por entender que não há provas suficientes de que ele tenha praticado o crime de tráfico de drogas. Ademais, pleiteia a revogação da prisão preventiva, a fim de que o apelante recorra em liberdade.

Em sede de contrarrazões (ID-14865753), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu total improvimento (ID-14935705).

É o relatório.

À revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1) DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa requer a absolvição do apelante, aduzindo que ele incorreu em erro de tipo essencial, uma vez que não tinha o conhecimento que transportava drogas em seu veículo. De plano, verifico que referida tese não merece guarida, vejamos.

A materialidade delitiva resta comprovada a partir da apreensão do material, qual seja, duas porções em formato de “tijolos”, envoltos em material plástico, que segundo o Laudo Toxicológico Definitivo (ID-14628229), trata-se da substância
Cannabis sativa L.
(maconha), pesando 2 (dois) quilos e 26 (vinte e seis) gramas.

Em relação à autoria delitiva, verifico que restou comprovada pelos elementos de provas constante dos autos, mormente, pelos depoimentos dos policiais,
JOSÉ

GRACIELSON DA PAIXÃO SOUZA, ANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE e GLEYDSTONE DOS SANTOS PEREIRA, que, em juízo, ratificaram os depoimentos prestado em sede de inquérito policial.

Nesse sentido, referidas testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que a abordagem policial e consequentes buscas pessoal e veicular, que culminaram com a apreensão da droga, derivaram de denúncia repassada via telefone “funcional”, no sentido de que um veículo estaria transportando material entorpecente da cidade de Gurupi-MA para Capanema-PA. Ademais, que a droga foi encontrada no interior do veículo conduzido pelo apelante, a saber, embaixo do pneu sobressalente, localizado no porta-malas, acondicionada em dois tabletes envoltos em material plástico.

Além disso, no seu depoimento em juízo, o apelante confirmou que estava conduzindo a “mercadoria” do município de Gurupi-MA para Capanema-PA.

Nessa linha, verifico que os depoimentos dos policiais estão em consonância com os demais elementos de provas constantes dos autos. E, conforme sólida jurisprudência, os depoimentos dos policiais, que realizarem a prisão em flagrante do acusado, é meio idôneo de prova para fundamentar o decreto condenatório,
quando em harmonia com os demais elementos de provas contantes dos autos,

verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTRITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. In casu, as instâncias ordinárias concluíram haver prova concreta da prática do tráfico de entorpecentes com a prisão em flagrante na residência do corréu de 99,527g de cocaína e 905g de maconha, de balança de precisão e de materiais próprios do tráfico. Outrossim, ficou comprovada a estabilidade e a permanência da associação criminosa.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. A pretendida absolvição, ademais, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estrita do writ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Ademais, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que maculasse a conduta dos policiais ou causasse descréditos a seus depoimentos.

Em relação ao erro de tipo essencial
alegado pela defesa, no sentido de que o apelante não sabia que estava transportando drogas em seu veículo, não merece prosperar referida tese.

Nesse contexto, embora o apelante, em seu depoimento, tenha aduzido que desconhecia que transportava drogas, verifico que nos autos não há provas que possam sustentar essa afirmação. Nessa linha, não há como se reconhecer a ocorrência de erro sobre elementos do tipo, conforme precedentes desta Corte, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO POR DESCONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DA DROGA. IMPROCEDÊNCIA. TESE NÃO AMPARADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DO AGENTE PÚBLICO. TRÁFICO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O erro sobre elemento do tipo apenas ocorre em circunstâncias extraordinárias, quando há prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta. Caso em que as alegações da sentenciada, no sentido de que desconhecia a existência da droga dentro da cesta de mantimentos, não tem suporte nas demais provas dos autos.

2. As declarações prestadas por agentes públicos, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0015551-41.2016.8.14.0051 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/10/2022)

Ademais, o local onde a droga foi encontrada no veículo, a saber, embaixo do estepe, evidencia o intento de ludibriar eventual revista policial. Fato que revela também que o apelante tinha conhecimento do conteúdo ilícito da “mercadoria” que transportava, pois não há como se conceber que uma mercadoria lícita estivesse guardada em local que normalmente não é o adequado para o transporte.

Portanto, não há como se sustentar a tese do erro sobre a elementar “transportar”, prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

2.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa pugna pelo direito de o apelante recorrer em liberdade. Nessa linha, sustenta que o juízo sentenciante, ao decidir pela manutenção da prisão preventiva, não teria apresentado fundamentação calcada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).

Não obstante a tese defensiva, verifico que a decisão primeva apresentou fundamentação concreta e idônea para negar o pleito do apelante, vejamos:

[...] Nego o direito ao réu de apelar em liberdade, porque se trata de crime que coloca em risco a sociedade, já tendo inclusive condenação com trânsito em julgado em razão do mesmo delito. Além disso, trata-se de crime equiparado a hediondo, que movimenta toda uma estrutura criminosa (refiro à teia de pessoas formada pelo trabalho de vários infratores, porém sem a noção/ciência de que estão trabalhando em conjunto), o que, somado com o requinte do delito (a quantidade de drogas, em transporte interestadual) só denota a necessidade de sua clausura, como forma de manutenção da ordem pública e de aplicação da lei pena.

Ademais, como é cediço, p
ara a manutenção da prisão preventiva é necessário a presença de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti)
e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis),
nos termos do art. 312 do CPP.

A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas, conforme argumentos expostos linhas acima.

Quanto ao
periculum libertatis,
dispõe a norma processual acima destacada que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal”.

No caso em apreço, verifico que a quantidade da droga apreendida,
2 (dois) quilos e 26 (vinte e seis) gramas de “maconha”
, somada ao fato de que o apelante já foi condenado em processo anterior pelo crime de tráfico de drogas (ID-14628278), evidenciam que o recorrente se dedica à traficância, o que revela a gravidade concreta da conduta do agente.

Por conseguinte, há o risco real de reiteração da prática delitiva, uma vez que o apelante se utiliza do tráfico de drogas como meio de auferir renda e outras vantagens ilícitas típicas dessa infração penal.

Portanto,
a manutenção da custódia preventiva revela-se como medida mais adequada para garantia da ordem pública.

3.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando que o apelante é reincidente em crime de tráfico de drogas, conforme consta da Certidão de Antecedentes Criminais presente nos autos
(ID-14628278), mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33 c/c art. 59, ambos do Código Penal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao apelo, e mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/03/2024